Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-59.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-59.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INDÉBITO EM DOBRO SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a negligência do banco réu/apelante, este deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos efetuados sem autorização da parte autora, e pela conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão, ensejando o dever de indenizar, inclusive de ordem extrapatrimonial.

A Ordem jurídica não aceita as atitudes de descaso do requerido que, acreditando na impunidade, viola a lei, causando ao Requerente constrangimentos ilegais, que culminam em Danos Morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e de razoabilidade, além das condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Considerando as circunstâncias apontadas, revela-se razoável a reparação no valor fixado na sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva para a compensação do dano moral causado aos autores.

O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra razoável, assim como os demais consectários legais.

Demonstrada a cobrança por dívida inexistente, a repetição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC (precedentes).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE INHANGAPI/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800251-59.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRASESCO S/A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi-Pa (Id. Num. 4863415), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência
movida contra si por ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA.

Na origem, o apelado propôs a ação alegando que o Banco demandado ora apelante, vem descontando indevidamente, junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência, parcela consignada de financiamento que não contratou.

Aduziu que não reconhece a relação contratual que sustenta a cobrança, que por sinal jamais recebeu qualquer valor relacionado a essa transação bancária.

Dados do contrato:

Contrato Nº 0123310484025; Valor Do Empréstimo: R$542,15; Número de Parcelas:71; Início De Descontos: 09/2016; Valor Da Parcela: $16,54.

Finalizou requerendo a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos supostamente indevidos, indenização pelos danos suportados e repetição de indébito em dobro.

Após regular trâmite processual,
sobreveio a r. sentença
, de
procedência
dos pedidos formulados na exordial.

No
decisum
combatido
,
consignou o Magistrado, que entende ser justa razoável e proporcional a indenização do autor na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, abrangendo também o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

Declarando a inexistência da relação obrigacional do contrato em questão, condenou também Banco/réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução em dobro
dos valores consignados junto aos proventos do autor, decorrentes da relação em questão, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.

Pontuou ainda, que em relação ao valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá a atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Em seguida, deferiu a tutela antecipada requerida, aduzindo que a urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.

Determinou ainda, a suspensão das consignações do empréstimo em questão, se ainda estiverem ocorrendo, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

E por fim, condenou Banco/réu a pagar às custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”

Inconformada, a Instituição Financeira
APELOU
(Id. Num. 4863417).

Asseverou que no caso dos autos, trata-se apenas de mera cobrança da Instituição Bancária, quanto ao serviço contratado pelo requerente, aduziu o recorrente, que consoante doutrina sedimentada não gera dano moral, e por consequência inviabiliza o pagamento da indenização pretendida.

Sustentou que o demandante deveria ter comprovado o real e grave constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação fora da normalidade, interferindo no seu comportamento psicológico, para justificar a indenização pleiteada.

Aduziu que tais fatos se tratam de meros dissabores, não sendo passíveis de gerar abalo na esfera moral do autor, e que a indenização não pode gerar fonte de enriquecimento sem causa, e que sendo assim, cai por terra os fatos apresentados na inicial, uma vez que o conjunto probatório carreado nos autos evidencia a ausência de pressupostos configuradores do dano moral indenizável.

Argumentou que fato descrito na petição inicial, jamais, sequer em tese, poderia corresponder indenização no exorbitante montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pelo apelante. Isso porque, a indenização fixada se distancia de seu caráter reparador e pedagógico, e passa a prestar-se única e exclusivamente ao enriquecimento ilícito do recorrido, o que, consabido, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ponderou que na eventualidade de uma hipotética condenação judicial, devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para redução do valor indenizatório.

Aduziu que a jurisprudência é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos só é cabível em caso de demonstração da má-fé, o que não foi comprovado nos autos.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, finalizou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Certidão (Id. Num. 4863421), informa que a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Conforme relatado, na origem, por meio desta demanda, o autor ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, ora apelado, pretende ver declarada a inexistência dos débitos, com a anulação das cobranças referentes ao contrato crédito de margem consignável, além de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, uma vez que nunca realizou empréstimos com o Banco/réu, contudo, foi surpreendido com descontos em seu benefício do INSS.

Como tenho sistematicamente dito, a prática da “contratação” de empréstimo consignado não autorizado pelo consumidor cada vez mais tem assoberbado o Poder Judiciário e continua sendo reprovável, a despeito do infeliz aumento de casos como os tais, sobre os quais não se pode fechar os olhos.

A sentença questionada neste apelo
declarou inexigível o débito litigado,
e condenou o requerido a restituir a parte autora todos os valores indevidamente descontados,
em dobro
e a
pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais
.

Observo que emerge como fato incontroverso a existência de relação de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A parte autora alegou não reconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sendo este proveniente de contrato de empréstimo consignado (Contrato Nº 0123310484025); não contratado.

Sob tal prisma, apura-se dos autos, que diante da situação posta, e as razões articuladas pelo Banco réu/apelante, tenho que razão não lhe socorre, haja vista, que em certo trecho da r. sentença o juiz relata que “
O réu não apresentou nenhum contrato. Também não trouxe a prova de disponibilização do dinheiro financiado. Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrida a contratação e de que o dinheiro tenha sido transferido à conta da parte requerente, ou, de que o tenha recebido por qualquer outro meio. Os fatos apurados apontam para ocorrência de fraude.
” (g.n.).

E prosseguiu acrescentando que: “
O réu não trouxe aos autos o extrato da conta bancária da parte demandante.

Seu requerimento e insistência para que a parte adversa apresentasse o extrato de conta não tem sentido nem pertinência.

Tratando-se de cliente do próprio banco, a ele caberia comprovar a disponibilização do dinheiro com a apresentação do comprovante do depósito, cujo documento está na sua livre esfera de disponibilidade, e, desde o despacho inicial está ciente do seu ônus probatório, que para si foi revertido.

Não há justificativa para que não tenha apresentado tal documento. Sua omissão induz à possibilidade de existência de fraude na contratação.
”

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços.

Na espécie, entendo que houve falha no zelo quando o banco registrou a contratação do empréstimo para desconto no benefício do apelado, que ficou à mercê de obrigações contratuais e vinculado ao desconto de parcelas de empréstimo bancário não solicitados, ocasionando a angústia e profundo temor e apreensão, trazendo aflição, inquietude e abalos à tranquilidade do requerente, o que, caracteriza a situação constrangedora a ensejar a configuração de danos morais.

Como é fácil verificar, o autor teve que se valer da presente ação para expungir as consequências indesejáveis que decorreram da atitude desidiosa do réu, que culminou com os fatos descritos na inicial, inclusive, com descontos ilícitos, em decorrência de contrato cuja legitimidade não foi reconhecida pelo apelado nem demonstrada pelo Banco apelante.

Desnecessária a demonstração de qualquer outro efetivo prejudicial, pois inadmissível submeter o consumidor a tal absoluta insegurança, ficando totalmente à mercê do requerido, ante a falha assim evidenciada, sofrendo o requerente com os efeitos deletérios que advieram.

O Banco/apelante exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade, e qualquer pessoa que exerça uma atividade remuneratória deverá responder pelos eventos danosos, que sua atividade possa gerar para as pessoas que confiam, e se veem prejudicados por erro de conduta dos seus prepostos.

De tal sorte que caracterizada a atitude do Banco/requerido, que agindo de forma imprudente e/ou negligente, possibilitou os prejuízos experimentados e descritos na inicial, caracterizando a hipótese do dano moral, que deve ser indenizado por aquele que deu causa.

É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades.

Considerando os parâmetros citados, as circunstâncias do caso concreto, a indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) entendo que se encontra dentro dos padrões de razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência emanada da Corte Superior - STJ, e de outros Tribunais Pátrios, o que repara os transtornos sofridos e não causa o enriquecimento ilícito.

Neste sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Parte autora que não reconhece a contratação de empréstimo consignado, o qual gerou o desconto das prestações em benefício previdenciário.
Sentença de procedência que se revela irretocável e cujos fundamentos a rigor não foram impugnados pelo banco réu ora apelante
. Legitimidade passiva do BANCO BMG S/A ainda que a fraude tenha ocorrido por culpa do Banco Itaú BMG Consignado S/A. Instituições que a rigor compõem o mesmo grupo econômico, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva à luz da teoria da aparência, que se aplica em benefício do consumidor. Não é minimamente razoável exigir que se acesse o site do BACEN Banco Central para verificar as empresas que compõe determinado conglomerado formando um grupo econômico, sendo certo ainda que o nome BMG aparece no nome das duas instituições. Precedentes.
Operação decorreu de fraude ou de falha na atividade bancária. Declaração de inexistência do contrato de empréstimo e restituição dos valores descontados. Dano moral. Configuração. Transtorno, angústia e inquietação, além de risco a subsistência. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Manutenção
. Quantia que não é excessiva e considera a situação econômica do ofensor, não podendo ser insignificante. - APELO DESPROVIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 1004162-51.2018.8.26.0176; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. I - A obtenção de empréstimo consignado em nome da autora, mediante fraude, acarretando descontos indevidos em sua folha de pagamento acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas pela autora, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. II - A indenização visa a reparação do dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa. É de ser mantido o montante indenizatório arbitrado em sentença, considerando-se o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. III - Demonstrada a cobrança por dívida inexistente, a repetição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV
- A correção monetária é devida a partir do arbitramento. Súmula 362 do
STJ
. V - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Contudo, a fim de evitar reformatio in pejus mantenho a sentença. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70050674894, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/11/2012)”

(TJ-RS - AC: 70050674894 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 29/11/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2013).

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa, pouco relevando a prova do erro no pagamento, em caso de contrato de abertura de crédito e/ou empréstimo. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

No caso, cabe a restituição em dobro, na guarida do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de o Banco/apelante retirar indevidamente valores do benefício previdenciário do autor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da Constituição da República.

Diante disso, fácil concluir que o autor possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
eis que encontra demonstrada a má-fé do Banco réu/apelante
.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL.

Demonstrada a cobrança por dívida inexistente, a repetição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Majoração do montante indenizatório considerando o grave equívoco das rés, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70037898392 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 30/09/2010, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2010).

“EMPRESTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO DE UMA ÚNICA PARCELA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS MAJORADOS.
Comprovada a realização de empréstimo consignado mediante fraude, há que ser mantida a condenação do fornecedor de serviços pela devolução em dobro da parcela indevidamente descontada. Inteligência do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990.
Caso em que a questão debatida nos autos se restringe à possibilidade de majoração dos danos morais fixados em primeiro grau, nos termos do art. 515, caput, do CPC, devendo ser elevado respectivo valor para adequá-lo à extensão do prejuízo sofrido pela vítima. Aplicação do art. 944, caput, do CC.” (TJ-MA - APL: 0355792012 MA 0000287-97.2012.8.10.0127, Relator: JOSÉ STÉLIO NUNES MUNIZ, Data de Julgamento: 17/12/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2013).

Seguindo-se todas essas premissas, como medida justa para o caso, ratifica-se a manutenção da r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, confirmando assim, todos os valores fixados no ato sentencial a título de indenizações e demais cominações, uma vez que coerentemente julgou o Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pela empresa demandada.

É o meu voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021